Tribunal: TJES
Processo: 0000346-47.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000346-47.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WLADIMIR BIANCARDI CHAGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000346-47.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WLADIMIR BIANCARDI CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MODULAÇÃO
. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WLADIMIR BIANCARDI CHAGAS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Segundo a denúncia, o réu foi flagrado em posse de 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e 615 g (seiscentos e quinze gramas) de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se as provas nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) verificar se a pena-base foi fixada em desacordo com os critérios legais;
(iii) determinar se a fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena para o tráfico privilegiado poderia ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, laudos periciais e demais documentos constantes dos autos, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e apreensão.

A autoria delitiva resta demonstrada por declarações firmes e congruentes dos policiais militares, que informaram que as drogas foram localizadas sob o banco do motorista do veículo conduzido pelo réu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de agentes públicos, corroborados por outros elementos de prova, possuem idoneidade e são suficientes para a condenação (AgRg no HC n. 734.804/SP).

Quanto à dosimetria da pena, constatou-se que as circunstâncias do crime foram corretamente valoradas em desfavor do réu, tendo em vista a quantidade das drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Contudo, a valoração negativa das consequências do crime foi considerada genérica e inidônea, resultando na redução proporcional da pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, manteve-se a fração de 1/3 (um terço) para o tráfico privilegiado, com fundamento na variedade das drogas apreendidas (maconha e cocaína), o que justifica a modulação em menor grau, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de agentes públicos, corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para a formação da convicção do julgador e para a manutenção da condenação.

As circunstâncias do crime podem ser valoradas negativamente na dosimetria da pena com base na quantidade e na variedade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

A fração de redução da pena para o tráfico privilegiado pode ser modulada com fundamento na natureza e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000346-47.2022.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WLADIMIR BIANCARDI CHAGAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WLADIMIR BIANCARDI CHAGAS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de janeiro de 2022, o denunciado trazia consigo 67 (sessenta e sete) pinos de cocaína e 1 (um) tablete com pesando 615 g (seiscentos e quinze gramas) de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) aplicação da fração máxima em relação ao tráfico privilegiado.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n. 46870083, laudo pericial de exame químico n. 768/2022, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que no dia dos fatos havia saído de uma distribuidora de bebidas e avançou o sinal vermelho em razão do horário. Diante disso, os policiais deram ordem de parada e ele atendeu prontamente, sendo que dentro do veículo nada ilícito foi encontrado.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, todos na esfera judicial.

Os policiais militares CB/PMES Loureiro e SD/PMES Fernanda, embora não tenham participado das buscas, afirmaram que estavam em patrulhamento quando receberam informações de que um veículo com as mesmas características estava envolvido em um assalto, razão pela qual procederam com a abordagem, sendo as drogas apreendidas.

Por sua vez, os militares Levi Machado de Araújo e Vilson Tadei Vieira Cravo relataram que diante das “denúncias” do envolvimento do veículo em um crime de roubo procederam a abordagem do réu, sendo que as drogas foram encontradas sob o banco do motorista.

O policial Vilson ainda ressaltou que havia informações de que o acusado era dono de uma boca de fumo em Alto Lage e que gerenciava o tráfico no local.

Dos excertos transcritos torna-se possível depreender que os militares foram uníssonos ao afirmarem que o réu trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelo crime de tráfico de drogas, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Adiante, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou negativas ao réu, em relação ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias e consequências do crime.

Destaco que as circunstâncias do crime foram acertadamente valoradas em desfavor do recorrente, tendo em vista a quantidade dos entorpecentes apreendidos, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Em contrapartida, verifico que as consequências foram negativamente valoradas mediante fundamentação inidônea, já que é vago o argumento de que o tráfico de drogas
“
tem se constituído no flagelo da sociedade, trazendo enormes prejuízos para a vida social, econômica e familiar dos usuários. Ademais, é público e notório que a atividade de tráfico de drogas tem funcionado como motivador para a prática de outros delitos, tais como homicídios, ameaças, lavagem de dinheiro
, corrupção de menores”
.

Portanto, de rigor a adequação da pena-base.

Remanescentes as circunstâncias do crime em desfavor do réu, reduzo a pena-base de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
f
ixando-a em
5
(
cinco
) anos e
6
(
seis
) meses de reclusão e
55
0 (
quinhentos e cinquenta
) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, requereu o recorrente a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação ao tráfico privilegiado.

Inobstante tenha o Magistrado reconhecido a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, aplicou a fração de 1/3 (um terço), justificando a modulação com base na variedade das drogas apreendidas, o que verifico encontrar amparo nos autos, já que foram apreendidas drogas do tipo maconha e cocaína.

Deste modo, mantenho a redução na fração de 1/3 (um terço),
f
ixando a pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 380 (trezentos e oitenta) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento de pena,
tornando definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena definitiva em 3 anos e 8 meses de reclusão e 380 dias-multa.